Tribunal: TJDFT
Processo: 0717797-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA NOVA. AUSENTE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão proferida pelo Juízo a quo, em sede de segunda fase de ação de prestação de contas, que não considerou como prova nova a documentação juntada pela agravante, a fim de promover descontos em eventual saldo devedor, não é contemplada nas hipóteses legais a viabilizar a impugnação via agravo de agravo de instrumento.
2. Inexiste excepcional urgência para o imediato julgamento do agravo de instrumento, uma vez que nada obsta que a análise da questão controvertida atinente à aceitação da prova nova, se o caso, ocorra no momento processual oportuno, por ocasião de preliminar em apelação, conforme ordinariamente previsto no CPC.
3. Acaso venha a ser futuramente considerada, em eventual apelo, a viabilidade da prova nova então apresentada, bastará que seja decotado do eventual saldo devedor apurado pela perícia o quantum atualizado das importâncias mencionadas nas declarações unilaterais contidas na escritura pública juntada pela parte, de mofo que não vislumbra iminente urgência a ensejar a excepcional mitigação admitida pelo STJ (Tema 988).
4. Deve ser mantida a decisão que não conhece do agravo de instrumento quando não configurada hipótese prevista no art. 1.015 do CPC, bem como por não se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação.
5. Agravo interno conhecido e não provido.